Tribunal: TJMT
Processo: 1015886-41.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015886-41.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISCO GRIMES - CPF: 658.306.609-20 (RECORRENTE), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA NA REMARCAÇÃO DO BILHETE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU O PEDIDO E A NEGATIVA DAS RÉS NA REMARCAÇÃO DA PASSAGEM, ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência com fundamento na ausência de conjunto probatório das alegações autorais.

2. Parte autora que não apresentou nenhuma prova no sentido de que compareceu no aeroporto e solicitou antecipadamente a alteração da data de retorno, que o bilhete adquirido permite a alteração sem nenhum custo adicional e que efetuou reclamação administrativa, ônus que lhe cabia.

3. A inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a recorrida do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.

4.Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Francisco Grimes contra a sentença que julgou improcedente a pretensão condita na inicial, com fundamento na ausência provas do ato ilícito praticado pelas rés.

O Recorrente, nas razões recursais, alega a falha na prestação do serviço das Recorridas, tendo em vista a negativa na alteração da data do voo e, por consequência, postula a condenação das rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais e o ressarcimento do valor de R$ 480,57 (quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos), a título de danos materiais.

As recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recorrente aduz na inicial, em síntese, que adquiriu passagens de ida e volta para Curitiba no site da 123

Viagens e Turismo Ltda (primeira recorrida), com voo de ida em 26.02.2020 e volta em 01.03.2020, operacionalizados pela companhia aérea Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A (segunda recorrida).

Assevera que o voo de ida ocorreu normalmente, contudo, assevera que na data da volta a situação não transcorreu da forma planejada. Aduz que ao chegar ao aeroporto de Curitiba/PR, solicitou junto a companhia aérea que alterasse o seu voo de volta, uma vez que não poderia retornar na data agendada.

Argumenta que foi informou pela Companhia Recorrida que seria necessário aquisição de outro bilhete aéreo, haja vista que a passagem adquirida com a Recorrida 123 Viagens e Turismo Ltda não poderia ser remarcado, posto que a aludida compra não havia sido registrada no sistema.

Por fim, sustenta que teve que adquirir outra passagem aérea, na companhia LATAM, para retorno no dia 11.03.2020, pelo preço de R$ 480,57 (quatrocentos e oitenta reais e cinquenta e sete centavos).

A Recorrida 123 Viagens e Turismo Ltda. sustenta que cumpriu com seus serviço e se houve algum ato ilícito foi ocasionado pela companhia aérea, bem como argumenta que o Recorrente não informou a sua intenção em alterar a data de retorno.

Por sua vez, a Recorrida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A argumenta que o Recorrente não compareceu para embarque, constando em seu sistema “
no show
”.

Pois bem, compulsando os autos entendo que a pretensão recursal não comporta acatamento. No caso, muito embora a companhia aérea não tenha negado que o Recorrente não embarcou em 01.03.2020, verifica-se que de fato não há prova mínima de que o Recorrente
i
)
compareceu no aeroporto e solicitou antecipadamente a alteração da data de retorno,
ii)
que o bilhete adquirido permite a alteração sem nenhum custo adicional,
iii)
que efetuou reclamação administrativa com a Recorrida 123 Viagens e Turismo Ltda e
iv)
recebeu negativa de remarcação das Recorridas.

Oportuno lembrar, que a inversão do ônus
probandi
, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o Recorrente do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Com isso, não há que se falar em falha na prestação do serviço das Recorridas, em razão da ausência de conjunto probatório que corrobore com a narrativa posta na inicial.

Portanto, alternativa não resta senão a manutenção de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Antes ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, em mil reais, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021